Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-19.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARILDO RODRIGUES VILELA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARILDO RODRIGUES VILELA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
15/06/2021
Número: 0600444-19.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 03/03/2021
Processo referência: 0600444-19.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600444-
19.2020.6.16.0134 que, com amparo no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com
julgamento do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Arildo Rodrigues
Vilela, relativas às Eleições Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais referente ao
candidato Arildo Rodrigues Vilela, que concorreu a cargo eletivo de Vereador, nas Eleições
Municipais de 2020, pelo Partido Liberal - PL, no Município de Laranjal/PR., que face a regularidade
documental exigida no sistema simplificado de prestação de contas, detalhados nos artigos 64,
caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve a juntada de documentação que
comprovasse a não realização da despesa indicada na NF 275, apontada no relatório preliminar (ID
74534811) como omitida nas Prestações de Contas e que, após pesquisa em
www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/nfe.php?consulta=completa, a NFe apresenta-se
ativa e foi paga em dinheiro. Em que pese o baixo valor do gasto realizado (R$ 150,00), a omissão
de quaisquer informações sobre as despesas realizadas em campanha, impossibilita a verificação
segura da movimentação dos recursos, levando à desaprovação das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ARILDO RODRIGUES VILELA VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
ARILDO RODRIGUES VILELA (RECORRENTE)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36523
366
13/06/2021 21:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.034

RECURSO ELEITORAL 0600444-19.2020.6.16.0134 – Laranjal – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARILDO RODRIGUES VILELA VEREADOR
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
- OAB/PR4763300
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
RECORRENTE: ARILDO RODRIGUES VILELA
- OAB/PR4763300
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE CONTAS. DE
CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO
ERRO MATERIAL DA SENTENÇA QUANTO A NOTA FISCAL E O
VALOR DA DESPESA TIDA COMO OMISSA. ALEGAÇÃO DE QUE A
NOTA FISCAL QUE CARACTERIZOU A OMISSÃO DE DESPESAS FOI
EMITIDA POR EQUÍVOCO. JUNTADA DE DECLARAÇÃO ASSINADA
PELA EMPRESA EMISSORA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A LISURA DAS CONTAS
PRESTADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.No presente caso, o recorrente teve suas contas desaprovadas em
razão de omissão de uma despesa no valor de R$180,00 referente à nota
fiscal nº389473, que representa 14,63% do total de despesas realizadas.
2.A sentença equivocadamente apontou que a omissão da despesa seria
em relação a nota fiscal nº275, no valor de R$250,00. Correção de ofício
do erro material.
3.O limite temporal para juntada de documentos em prestação de contas é
até a prolação da sentença e não são admitidos documentos juntados em
fase recursal. Precedentes.
Num. 36523366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:31:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321312726400000035621292
Número do documento: 21061321312726400000035621292

5.Contudo, referido documento não tem o condão de, sozinho, afastar a
omissão de despesa lançada pela empresa e apontada na circularização
de dados desta Justiça Eleitoral, cuja nota fiscal no sistema aparece como
válida e quitada em dinheiro.
6.Irregularidade que compromete a confiabilidade das contas prestadas
pelo recorrente, porquanto omissão de despesas são indicativo de
possível tramitação de recursos financeiros fora da conta bancária de
campanha, o que enseja à sua desaprovação.
7.Recurso conhecido e desprovido. Correção de ofício de erro material na
sentença.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ARILDO RODRIGUES VILELAem face da
sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital, que julgou desaprovadas as
contas por ele prestadas relativas a sua campanha ao cargo de Vereador pelo PSC no
Município de Palmital, no pleito eleitoral de 2020, nos termos do artigo 74, inciso III, da
Resolução nº23.607/19, em razão de omissão de despesa no valor de R$150,00 (cento e
cinquenta reais).
2.Em suas razões recursais o recorrente inicialmente requereu que o d. Magistrado
, em
a quo
sede de retratação, superasse as irregularidades arguidas e julgasse aprovadas as suas
contas.
3.No mérito, alegou a ausência de conhecimento prévio acerca da emissão da nota fiscal
389473 que ensejou a desaprovação das suas contas, sustentando que foi emitida por um
equívoco da Empresa Pablo Saldanha, juntando, nesta oportunidade, declaração assinada pelo
representante da empresa emissora da nota.
4.Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do Recurso para reformar a sentença e
julgar aprovadas as suas contas eleitorais.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do
Recurso, por entender que a declaração juntada pelo Recorrente não é apta a afastar a
irregularidade arguida, havendo, portanto, um comprometimento na confiabilidade das suas
contas.
É o relatório.
Num. 36523366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:31:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321312726400000035621292
Número do documento: 21061321312726400000035621292

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Conforme relatado, o recurso tem por objeto a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR, que julgou desaprovadas as contas prestadas por

ARILDO RODRIGUES VILELA relativas às eleições municipais de 2020, em razão da
suposta omissão de despesas apontadas pelo setor técnico.
3.Inicialmente, constata-se que há um erro material na sentença ora recorrida. Da sua análise,
verifica-se que o magistrado de primeiro grau desaprovou as contas prestadas pelo recorrente
em razão de suposta omissão de despesa no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais),
referente à Nota Fiscal nº275.
4.Todavia, conforme se extrai do parecer técnico conclusivo, a irregularidade verificada nos
autos, na verdade, refere-se à omissão da despesa de R$180,00 (cento e oitenta reais) relativa
à nota fiscal nº389473, não havendo irregularidade naquela de R$150,00.
5.Desta forma, corrijo de ofício o erro material contido na fundamentação da sentença para
fazer constar que a irregularidade que ensejou a desaprovação das contas apresentadas pelo
recorrente refere-se à omissão da despesa no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais),
referente à nota fiscal nº389473 emitida pela empresa Pablo Saldanha da Luz.
6.No mérito, o recorrente alega a ausência de conhecimento prévio acerca da emissão da nota
fiscal nº389473, posto que a referida nota foi emitida por equívoco da empresa Pablo Saldanha
da Luz, juntando ainda uma declaração assinada pelo representante da empresa emissora
neste sentido.
7.Vale ressaltar que a declaração assinada pelo representante da empresa emissora,
assumindo o equívoco havido no lançamento da nota em favor do candidato, foi juntada aos
e, ainda que datada de 18.02.2021, poderia ter sido
autos somente com o recurso eleitoral
requerida antes à empresa e apresentada no momento oportuno de diligências, qual seja, até a
prolação da sentença. Assim, tal declaração sequer pode ser considerada, eis que o
documento não foi juntado no momento processual próprio.
8.Da análise dos autos, verifica-se que no id. 27168216 o recorrente foi intimado e foi dada a
oportunidade para se manifestar acerca das irregularidades apontadas pelo relatório preliminar
do setor técnico, e que o recorrente não se contrapôs em relação à omissão de despesa
referente à nota fiscal nº389473, emitida no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais),
operando-se a preclusão em relação a esta matéria.
9.Neste sentido, cumpre destacar o julgamento do Recurso Eleitoral
nº0600421-73.2020.6.16.0134, de Relatoria do Des. Fernando Quadros da Silva, oportunidade
em que esta Corte firmou o entendimento no sentido de não admitir a juntada de documentos
na fase recursal. Veja-se pela ementa:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
Num. 36523366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:31:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321312726400000035621292
Número do documento: 21061321312726400000035621292

JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2.Recurso desprovido (RE nº0600421-73.2020.6.16.0134. Relator: Fernando Quadros da
Silva. DJE: 01/06/2021).
10.Com efeito, considerando que a declaração foi juntada após a sentença, em sede recursal,
não se conhece da declaração apresentada.
11.Inobstante, não tem o condão de, sozinha, afastar a omissão de despesa lançada pela
empresa no montante de R$180,00 e apontada na circularização de dados desta Justiça
Eleitoral, cuja nota fiscal no sistema aparece como válida e quitada em dinheiro. Vale destacar
que o apontamento representa 14,63% do total de despesas realizadas.
12.Assim, tal irregularidade compromete a confiabilidade das contas prestadas pelo recorrente,
porquanto omissão de despesas são indicativo de possível tramitação de recursos financeiros
fora da conta bancária de campanha, o que enseja a sua desaprovação.
13.Desta forma, considerando que a omissão de despesas viola a transparência e a lisura da
prestação de contas eleitorais, entende-se por não merecer reforma a sentença que
desaprovou as contas apresentadas pelo recorrente.
14.
,
ISTO POSTO

diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ARILDO RODRIGUES VILELA e no
conhecer do recurso eleitoral interposto por
mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença que desaprovou as contas
prestadas pelo recorrente com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE
.
nº23.607/2019

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600444-19.2020.6.16.0134 - Laranjal - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARILDO RODRIGUES
VILELA VEREADOR, ARILDO RODRIGUES VILELA - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIO
CEZAR DA SILVA - PR0055642, LUIS PAULO ZOLANDEK - PR4763300 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO
Num. 36523366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:31:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321312726400000035621292
Número do documento: 21061321312726400000035621292

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36523366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:31:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321312726400000035621292
Número do documento: 21061321312726400000035621292